Tribunal: STF
Processo: RHC 58767
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
1. REGULANDO O PROCEDIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO DE HABEAS CORPUS
PREVISTO NO ART-119, II, C), DA CONSTITUIÇÃO, O ART-310 DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EXPRESSA QUE TAL RECURSO DEVE
SER AJUIZADO COM AS RAZOES DO PEDIDO DE REFORMA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. PORTANTO, AS RAZOES CONSTITUEM REQUISITO FUNDAMENTAL DO
RECURSO. SENDO ESTE AJUIZADO SEM AS RAZOES, A CORTE NÃO LHE VOTA
CONHECIMENTO.
2. PRECEDENTES DO STF.
3. RECURSO NÃO-CONHECIDO.